Tribunal: STF
Processo: HC 213366
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação da conduta descrita na inicial acusatória (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, II) para o crime de tortura-omissão (art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.